Tribunal: CARF
Processo: 10880.690990/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690990/2009-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.403 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, , por
unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem, para que esta examine a idoneidade da documentação anexada, notadamente o Livro
Razão, intime a recorrente para apresentar outros documentos contábeis/fiscais, se entender
necessários, para concluir (ou não) sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-48.455 - 4aTurma da
DRJ/SP1 que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 15404.71659.190209.1.3.04:4406.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que:
A Manifestante . alega que :apresentou o PERDCOMP de maneira correta (doc.
04) em. 19/02/2009, referente ao valor recolhido á maior em 10/07/2008, cujo credito
original na data de transmissão de ,R$45.8552,94 foi acrescido de SELIC Acumulada de
7,49%,: resultando, em um crédito utilizável de R$53.586,93. Também teria apresentado
corretamente o valor do débito da DCTF do mês de janeiro de 2009 (doc: 05) em
06/03/2009. Entretanto, teria se equivocado ao não proceder à retificação do valor
informado na DCTF referente ao mês de junho , de 2008 (doc. 06), ao descobrir, e
reconhecer recolhimento a maior em dezembro de 2008, esqueceu de subtrair do campo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690990/2009-04
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.403 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690990/2009-04

"Débito Apurado" e do campo "Valor Pago do Débito" a quantia de: R$49.852;94,
referente ao código 0561 - IRRF.
Demonstra, então que apurou um débito, no valor de R$5.164.982,90 (valor do
DARF) e deveria ter sido R$5.115.129,96. Alega então que:
Continua, afirmando que, por se tratar de equivoco na forma de preencher
a,informação, procedeu a retificação da DCTF em 25/11/2009, informando o valor
correto do débito apurado do valor pago do débito.
Alega, outrossim, que efetuou o pagamento no vencimento correto, reconhece o
seu equívoco no preenchimento da DCTF , que seria unia- obrigação tributária acessória,
porém, qualquer exigência além da obrigação tributária principal Viola os princípios
gerais de justiça, certeza do direito, da segurança jurídica, da igualdade e da legalidade e
pede Pela declaração de improcedência do despacho decisório.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade citando, como
base legal, o art. 74, da Lei 9430/96, o art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN e que o
ônus da prova recai sobre a recorrente, com base no art. 333, do Código de Processo Civil - CPC.
Cita ainda o art. 16, do Decreto 70.235/72, o Decreto 7.574/2011, quanto às
provas aceitas no PAF e que:
A empresa, não traz dados de sua escrituração bem como documentos de suporte a.
lastrear suas alegações, no tocante à ocorrência ou não do fato gerador. Ela apenas retifica
a DCTF, reduzindo o débito de forma a .tornar disponível o valor pleiteado. Ou seja, ela
não comprova o indébito.
Em síntese, alega que a ora recorrente não conseguiu provar a inexistência dos
débitos para concluir que:
Já. que não foi trazida prova contábil-fiscal em socorro da empresa, cujo. ônus é
da: Manifestante, a demonstrar o suposto indébito (a sua escrituração traz essas .
informações, inclusive os erros; com os respectivas correções no livro Diário e Razão, ou
mesmo livro Caixa se desobrigada dos demais, bem como documentação de suporte dos
lançamentos) deve ser não homologada a DCOMP constante dos autos, dada a
inexistência de comprovação do indébito tributário:
Cientificada em 12/06/2015 (fl 58), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08/07/2015 (fl 60).
Em seu recurso, reitera o que alegado em sua manifestação de inconformidade, e
que havia produzido a documentação originariamente exigida pela SRF, a qual possui conteúdo
declaratório (DARF, DCTF e PER/DCOMP).
Em função da decisão da DRJ, anexa, então, ao recurso voluntário a prova de sua
escrituração contábil/fiscal. Cita a doutrina para justificar o Princípio da Verdade Material. Cita,
também, a jurisprudência administrativa (deste CARF) e anexa:
1) DARF's comprobatórios do recolhimento dos valores apurados;
2) Cópia da conta n2 1112 de seu Livro Diário, representativa do IRRF pago, que
comprova a contabilização dos recolhimentos de R$ 5.164.982,90 em 10/07/2008;
3) Cópia Razão Geral por Conta 213401 referente ao período de Junho de 2008;
4) Cópia Razão Geral por Conta 213401 referente ao período de Julho de 2008;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.403 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690990/2009-04

5) Cópia da PER/DCOMP n° 15404.71659.190209.1.3.04-4406, do valor de R$
49.852,94 com acréscimo de juros de 7,49% resultando no valor compensado de R$
53.586,93;
6) DCTF de janeiro de 2009 (com o respectivo recibo de envio) do código de
receita 0561 em que demonstrado o Pagamento e a Compensação do Pagamento indevido
ou a maior do valor principal de R$ 49.852,94 resultando com o acréscimo de 7,49% de
juros do Valor Compensado do Débito de R$ 53.586,93; e
7) DCTF de junho de 2008 (com o respectivo recibo de envio) do código de receita
0561 em que é demonstrado o valor do pagamento do principal de R$ 5.164.982,90.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Nota-se que o cerne da questão cinge-se à apresentação das provas, tal como
alegado pela DRJ.
É fato, que, de acordo com o Decreto 70.235/72, artigo 16, parágrafo 4°, as provas
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Apesar das referidas regras, este CARF tem se notabilizado por levar em conta o
princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase
do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo
Administrativo Fiscal, devem ser levadas em consideração posto que ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Entretanto, não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário
Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária. De acordo
com o artigo 373, do Código de Processo Civil (lei 13.105/2015), o ônus da prova recai sobre a
recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.403 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690990/2009-04

Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examinar os documentos
anexados.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e,
com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado, nos termos do art.
170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF
para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital